Tribunal: TJSP
Processo: 2194510-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processual. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Decisão que deferiu a liminar, dispensando a prestação de caução. Pretensão à reforma.
Caução expressamente exigida pelo artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91, idônea e suficiente, correspondente a 3 (três) aluguéis em vigor, não se prestando a própria dívida para essa finalidade, como pretende a agravada em sua

Ementa:
Processual. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Decisão que deferiu a liminar, dispensando a prestação de caução. Pretensão à reforma.
Caução expressamente exigida pelo artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91, idônea e suficiente, correspondente a 3 (três) aluguéis em vigor, não se prestando a própria dívida para essa finalidade, como pretende a agravada em sua contraminuta.
RECURSO PROVIDO.